Tribunal: CARF
Processo: 13227.000801/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.000801/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.208 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
M P MIQUELETTI BUENO & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BEL:
Trata-se de manifestação de inconformidade ao ato declaratório
(fl. 05) de exclusão do Simples Nacional - Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) -,
de que trata o artigo 12 da Lei Complementar n° 123/2006, com
efeitos a partir de Io de janeiro de 2009.
2.
O motivo de exclusão da empresa da sistemática do Simples
Nacional ocorreu pela existência de débitos no âmbito da Fazenda
Pública Federal com exigibilidade não suspensa (fls. 58).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.000801/2008-28
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000801/2008-28

3.
Inconformado com o indeferimento de seu pleito, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls.
01/03, de 19 de setembro de 2008, em que aduz:
a)
Por ocasião da migração ao novo regime especial unificado
de tributos (Simples Nacional) os débitos em atraso foram
parcelados, conforme previsão legal;
b)
Apresenta comprovante de adesão aos parcelamentos citados
e de pagamento das respectivas cotas;
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/BEL, conforme
acórdão n. 01-18.933, de 23 de agosto de 2010 (e-fl. 62), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL

Ano-calendário: 2009
Ementa
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término
desse prazo.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 68), no qual,
em linhas gerais, reafirma a argumentação apresentada em sede de Manifestação de
Inconformidade, segundo a qual os débitos que deram azo a exclusão do Simples Nacional foram
parcelados na forma da legislação pertinente.
Ao final o Recorrente requer o acatamento do presente recurso, para que seja
reformado o acórdão recorrido e cessem os demais efeitos da exclusão do Simples Nacional por
inadimplemento.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/JPR n° 113400 (e-fls. 8), o
Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2009, ante a constatação de
débitos com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000801/2008-28

Para melhor entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se
enquadra a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000801/2008-28

O acórdão recorrido detectou que o contribuinte sanou parte dos débitos que o
impediam de optar pelo Simples Nacional, remanescendo o débito do mês de junho de 2007 em
aberto.
O contribuinte alega que solicitou parcelamento dos débitos que constituíram o
motivo da exclusão do Simples Nacional e que o débito supra do mês de 06/2007 estaria
compreendido neste parcelamento.
A questão a enfrentar neste processo é, portanto, saber se a legislação autorizava
ou não o parcelamento do débito relativo à competência 06/2007 à época dos fatos.
Nessa trilha, convém trazer à baila o artigo 1o da IN 767/2007, fundamento da
decisão recorrida, que dispõe sobre o parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional e
sobre a regularização de débitos das pessoas jurídicas optantes por este Sistema de Tributação
Simplificado relativos a tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (destaques deste relator):
Art. 1o Os débitos perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), de responsabilidade das microempresas (ME) ou
empresas de pequeno porte (EPP), relativos aos tributos ou
contribuições previstos no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar no 127, de 14 de agosto de
2007, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de maio de
2007, poderão ser parcelados em até cento e vinte parcelas
mensais e sucessivas, observado o disposto nesta Instrução
Normativa.
(...)
Da leitura do texto destacado da norma, vê-se claramente que somente os débitos
de fatos geradores ocorridos até maio de 2007 seriam passíveis de parcelamento, do que se
conclui não assistir razão ao Recorrente, eis que o débito do mês de 06 de 2007 não foi (e nem
poderia ser) objeto de parcelamento por falta de autorização normativa.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de
piso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000801/2008-28

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital